Tribunal: TJMT
Processo: 0038502-69.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038502-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 052.433.081-61 (APELANTE), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), VITOR GONCALVES MORENO - CPF: 053.044.141-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA SAYURI SHIDA - CPF: 199.503.608-03 (VÍTIMA), ELENIR GUIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 352.379.021-20 (VÍTIMA), DEBORAH SILVINA LEMES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR GONCALVES MORENO - CPF: 053.044.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONISON TEIXEIRA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0038502-69.2018.8.11.0042

APELANTE: CLEITON DA SILVA LIMA, VITOR GONCALVES MORENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – PRIMEIRO APELANTE – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES –
POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
QUANTUM
DA PENA READEQUADO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE –
DEMONSTRAÇÃO DA IDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PREMISSAS DO STJ E TJMT –
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCURSO MATERIAL PREJUDICIAL AO RÉU – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativação inidônea de circunstância judicial deve ser corrigida para situar a pena-base de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Se não há evidências que os agentes agiram com desígnios autônomos de roubar o veículo da vítima e corromper o adolescente, impõe-se reconhecer o concurso formal entres os crimes de roubo e corrupção de menor. Não obstante, se a somatória das penas for mais benéfica a um dos réus, aplica-se o concurso material (CP, art. 70, parágrafo único).

A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial.

“Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...].”
(TJMT, AP. 0017198-71.2017.8.11.0002)

A fixação da pena abaixo de 8 (oito) anos de reclusão [e acima de 4 quatro], somada à inexistência de maus antecedentes e reincidência, autorizam o regime prisional semiaberto.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por CLEITON DA SILVA LIMA e VITOR GONÇALVES MORENO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o primeiro
pela prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e
o segundo
pelo cometimento dos delitos de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo], receptação e corrupção de menor, à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.

O apelante CLEITON DA SILVA LIMA requer: 1) a fixação das penas-base no mínimo legal [ambos os delitos], dada a negativação inidônea das circunstâncias judiciais, ou a
“aplicação da fração de 1/6 para cada uma delas”
; 2) o
“afastamento da incidência do concurso formal de crimes entre delito de roubo e corrupção de menor, de modo a fazer incidir o concurso material benéfico, previsto no parágrafo único do art.70 do Código Penal”
; 3) a imposição do regime prisional semiaberto,
“se a pena for inferior a 8 (oito) anos”
.

O apelante VITOR GONÇALVES MORENO almeja a absolvição do delito de corrupção de menor, alegando que, além de inexistir prova documental atestando a menoridade de Jhonison Teixeira dos Anjos, não tinha conhecimento da idade dele. Subsidiariamente, almeja: a) o afastamento do concurso material entre os crimes, devendo ser aplicado o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto); b) a fixação do regime prisional semiaberto.

Prequestiona os arts. 20, 33, 70 do CP; o art. 155 do CPP; o art. 244-B da Lei 8.069/90; a Súmula 74 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo de CLEITON e pelo parcial provimento do recurso de VITOR, para readequar a pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia e horário dos fatos, quando a vítima parou seu carro para estacionar no Prédio Maison de France, foi abordada pelos denunciados e adolescente, os quais estavam em um Ford Ka (objeto de furto) e, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Na sequência, os denunciados ordenaram que a vítima e sua filha entrassem no carro e passaram a puxar Luciana pelo braço para que entrasse no veículo, porém, como começou a aparecer pessoas na rua, os denunciados fugiram no carro levando o carro da ofendida, o qual foi conduzido por Cleiton e posteriormente localizado pela polícia na Comarca de Várzea Grande/MT.”

Do recurso de CLEITON DA SILVA LIMA

Da pena do roubo majorado.

Na primeira fase, o juiz da causa negativou a culpabilidade, personalidade, as circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

“Culpabilidade (...) merece maior reprovabilidade, em face da premeditação, pois saíram a “caça” de uma vítima (...).

A personalidade (...) os seus antecedentes leva a concluir que tem personalidade voltada para o crime (...).

As circunstâncias do crime esta também deve ser considerada desfavorável, uma vez que praticada no período noturno, em frente a guarita do prédio, em que havia vigilante/porteiro (...).

As consequências do crime é previsível, mormente quando a vítima relata que sua filha tinha iniciado tratamento contra “síndrome do pânico” (...).”

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso antecipado da ação criminosa, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, AP no 0002989-85.2017.8.11.0006), o que, conforme a dinâmica dos fatos, não se evidencia no caso concreto, a justificar o afastamento da depreciação da culpabilidade.

Os registros criminais, em tramitação ou definitivos,
“não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada”
(STJ, AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 12/02/2020).

Anote-se que o juiz da causa não identificou a presença dos maus antecedentes, tampouco da agravante da reincidência.

O fato de o crime ter sido praticado durante período noturno – às 20hs –, em frente a um edifício residencial, não constitui fundamento apto a justificar a valoração das circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

“O simples fato de a conduta ter sido praticada durante o período noturno, sem respaldo em outro elemento concreto que denote a maior gravidade do delito, não permite a imposição da pena-base acima do piso legal, não constituindo motivação idônea para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria”
(STJ, HC 497.004/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Segundo os relatos da vítima, a “síndrome do pânico” da sua filha era uma doença preexistente, ou seja, não foi decorrente da ação criminosa, de modo que não serve para negativar as consequências do crime.

Nesse contexto, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, embora existente a atenuante da confissão espontânea, preservo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, em que pese tenha o magistrado singular identificado duas majorantes [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], elegeu, corretamente, apenas a fração de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP.

Desse modo, transformo a pena do roubo em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do delito de corrupção de menor.

Considerando que o juiz da causa utilizou a mesma fundamentação para negativar a personalidade, afasto-a empregando a motivação constante da dosimetria acima, de modo a fixar a pena-base no mínimo legal – 1 ano de reclusão –, a qual transformo em definitiva, por inexistir outras causas aptas a modificá-la.

Embora não haja evidência que o apelante agiu com desígnios autônomos de roubar o veículo da vítima e corromper o adolescente Jhonisson, o que ensejaria o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, verifico que a somatória das penas é mais benéfica a ele (CP, art. 70, parágrafo único).

Com efeito, aplicado o concurso material, torno a pena definitiva do
réu CLEITON em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime prisional semiaberto
(CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Do recurso do réu
VITOR GONÇALVES MORENO

Não obstante as irresignações da Defesa, a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor deve ser mantida, dada à comprovada participação do adolescente
Jhonisson Teixeira dos Anjos
na empreitada criminosa.

O adolescente
Jhonisson, à época, possuía 16 (dezessete) anos de idade – nascido em
16.7.2002
–, RG n° 27496244 SSP/MT,
conforme comprovado por meio da sua identificação extrajudicial
(pg. 25).

A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial, consoante os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Para o Superior Tribunal de Justiça,
documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores
. Consta da sentença condenatória que
a menoridade do adolescente J C C da S ficou comprovada por meio do prontuário civil (fl. 256), constando inclusive seu número de CPF
; e do adolescente G J L R
por meio da ocorrência policial juntada aos autos, sendo os referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ,
não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante.”
(AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020))

“(...) a certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos [...]. No caso em apreço, [...], a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento [...].” (STJ, HC no 476.345/MG).”
(TJMT, N.U 0005338-83.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, 04/09/2019)

No tocante ao desconhecimento da menoridade do adolescente,
nas duas fases
, a vítima Luciana Sayuri Shidad asseverou que:

“(...) estacionei bem na frente do shopping, e descemos do carro, aí eu toquei a portaria do prédio, (...) em segundos, eu olhei pro lado e vinham dois rapazes a pé pela calçada
, um visivelmente um maior de idade e outro menor de idade, o maior já pegou a chave do carro e o menor anunciou que a gente ia junto (...),
mas eu não fui (...), na delegacia eu fiz o reconhecimento deles (...), depois eu fiquei sabendo que tinha mais dando retaguarda pra eles (...); eles chegaram armado, eu vi a arma, ele levantou a blusa (...).”

Se a própria vítima, mesmo com o temor vivenciado durante o roubo, notou que um dos envolvimentos se tratava de um menor de idade, não se apresenta verossímil a alegação da defesa de que o réu VITOR desconhecia a menoridade dele.

Não bastasse, nas duas fases, o réu CLEITON confessou a prática do crime de roubo nas companhias do réu VITOR e do adolescente Jhonisson Teixeira dos Anjos,
in verbis
:

“(...) eu tava jogando bola, aí apareceu os dois e me chamou. [Vocês foram pra roubar, fora em os três, Jhonisson, você e Vitro no Fordka?] Sim, nós três (...), só pra fazer roubo (...).”

Do mesmo modo, na fase extrajudicial, o menor infrator Jhonisson também admitiu o cometimento do crime justamente com os réus,
in verbis
:

“(...) assumi ter
participado do roubo em companhia de CLEITON e VITOR; Que o declarante, Cleiton e Vitor estavam andando num veículo For Ka quando avistaram a senhora estacionando o veículo Corolla em frente a um prédio
; Que logo o declarante e Cleiton desceram do veículo Ford Ka e seguiram rumo a senhora do veículo Corolla; Que ao chegarem perto do carro duas mulheres saíram, sendo que neste momento o declarante anunciou o roubo (...).”

Outrossim, a defesa técnica não trouxe qualquer prova concreta capaz de confirmar ou fundamentar a sua alegação de desconhecimento do réu da menoridade de Jhonisson Teixeira dos Anjos, ônus que lhe incumbia por força do artigo 156 do CPP, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo nos autos.

Nesse contexto, se demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável a absolvição do agente pelo crime de corrupção de menor.

Ressalta-se que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA [...] COLIMADA A ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICIAREM O NÃO CONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Inviável cogitar da absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...].”
(AP. 0017198-71.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] CORRUPÇÃO DE MENOR - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE E DESCONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE MENOR - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA [...]
INSCIÊNCIA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE - ÔNUS DA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CPP
- RÉU QUE MANIFESTOU FAMILIARIDADE COM O ADOLESCENTE, QUE SE CONHECIAM DE LONGA DATA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] O ônus da comprovação do alegado desconhecimento da idade do adolescente é da defesa, nos termos do art. 156, do CPP. Uma vez demonstrada a prática do crime com o adolescente concorrendo, a defesa deveria provar que o réu não sabia da imputabilidade do menor [...].”
(RACrim n. 0010026-83.2014.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

No tocante ao afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menor, razão assiste ao apelante.

O juiz da causa
somou
as penas dos crimes de roubo [5 anos, 6 meses e 20 dias], corrupção de menor [1 ano] e receptação [1 ano], totalizando-a em
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Entretanto, não há evidências que o apelante agiu com desígnios autônomos de roubar o veículo da vítima e corromper o adolescente Jhonisson.

De mais a mais, diferentemente da dosimetria do corréu, a somatória das penas não se mostra mais benéfica ao apelante.

Logo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, conforme o Enunciado Criminal 35 do TJMT.

Assim, fixo a reprimenda dos crimes de roubo e corrupção de menor em
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por conseguinte, somando-a com a pena do crime de receptação [1 ano de reclusão e 10 dias-multa], transformo-a definitiva em
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (treze) dias-multa, em regime prisional semiaberto (CP, art. 33, § 2o)
.

No que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos para readequar a pena de CLEITON DA SILVA LIMA para 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, e de VITOR GONÇALVES MORENO para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu CLEITON DA SILVA LIMA, se por outro motivo não estiver preso.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura em favor de VITOR GONÇALVES MORENO porquanto foi posto em liberdade no julgamento do
Habeas Corpus
no 1016275-63.2019.8.11.0000, de minha relatoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021